Tribunal: TJDFT
Processo: 0751350-19.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. PROCEDIMENTO DA PRISÃO. IMPOSSIBILIDADE DE CONSTRIÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR. PANDEMIA COVID-19. ADOÇÃO DE MEDIDAS EXPROPRIATÓRIAS. NECESSIDADE.
1. Não padece de nulidade por ausência de fundamentação a decisão que adota fundamentos sucintos ou que se opõem ao interesse da parte, analisando as questões de fato e de direito pertinentes à causa.
2. Diante da suspensão temporária da prisão do devedor de alimentos em razão da pandemia Covid-19, é razoável, de maneira excepcional e transitória, que se autorize a pesquisa por bens do executado e a respectiva penhora, caso localizados, sem obrigatoriedade de conversão do rito procedimental.
3. Rejeitou-se a preliminar e deu-se provimento ao agravo de instrumento.